Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701155-34.2019.8.07.0010 RECORRENTE: VINÍCIUS ARAÚJO DE MELO RECORRIDO: CHUVA E SOL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Não tem interesse processual aquele que propõe ação contra pessoa que não apresenta qualquer resistência à pretensão. A pretensão da parte de permanecer na posse de um imóvel até que a outra lhe ressarça de uma quantia devida não se confunde com o instituto da retenção de benfeitorias pelo possuidor de boa-fé, sendo inepta a petição inicial baseada em causa de pedir dissociada do pedido, na forma dos incisos III e IV do § 1o do art. 330 do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 1.210, 1.212 e 1.219, todos do Código Civil, e 7o, 188, 277, 371, 544, e 567, estes do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta que as considerações do acórdão quanto a inexistência de turbação da posse ou de esbulho iminente não encontra amparo nas provas coligidas, não havendo que se falar em extinção do processo diante do caráter preventivo da ação de interdito proibitório. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Alega, ainda, violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 1.210, 1.212 e 1.219, todos do Código Civil, e 7o, 188, 277, 371, 544, e 567, estes do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais apontados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a análise da tese recursal, no sentido da ausência de provas acerca da inexistência dos requisitos para a ação de interdito proibitório, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Ainda quanto ao dissenso jurisprudencial, em relação aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal não dá ensejo ao recurso especial, à luz do enunciado 13 da súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012